Tribunal: TJSP
Processo: 2223796-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE APENAS MANTEVE DELIBERAÇÃO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Interposição contra decisão que manteve deliberação anterior, que efetivamente causou o gravame. Pedido de reconsideração que não

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE APENAS MANTEVE DELIBERAÇÃO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Interposição contra decisão que manteve deliberação anterior, que efetivamente causou o gravame. Pedido de reconsideração que não reabre praz recursal. Manutenção.
Recurso não provido